Tribunal: TJSP
Processo: 0053762-66.2011.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – PETIÇÃO DA FAZENDA DO ESTADO REQUERENDO A EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DO ACOLHIMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO FISCAL – ACOLHIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO, PARA CONDENAR O ENTE PÚBLICO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.